Tribunal: TJMT
Processo: 1012057-55.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012057-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AILTON ELIAS DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE LIBERDADE - TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - 1 (UM) ANO - AÇÃO PENAL ENVOLVENDO 56 (CINQUENTA E SEIS) DENUNCIADOS; RÉUS FORAGIDOS; NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS; RÉUS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA; SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMPLEXIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL - MULTIPLICIDADE DE ATOS INVESTIGATÓRIOS E/OU PROBATÓRIOS - MAIOR TEMPO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - JULGADO DO STJ - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA - NÃO IDENTIFICAÇÃO - ARESTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PACIENTE POSSUI CONDENAÇÕES E RESPONDE A AÇÕES PENAIS - REITERAÇÃO DELITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano, mas a ação penal envolve 56 (cinquenta e seis) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico; 8 (oito) denunciados foragidos; expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas diversas [Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis]; réus representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que
deduziram sucessivos pedidos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram/estão apresentando defesa prévia separadamente, o que
alteraram o fluxo regular da instrução, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. (STJ, RHC nº 121.253/RJ)

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional. (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, se o paciente possui condenações por posse de arma de fogo de uso restrito, violação de domicilio e ameaça no ambiente doméstico, assim como responde a ações penais por tráfico de drogas e coação no curso do processo, a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. (STJ, RHC nº 104288/BA; TJMT, Enunciado Criminal 6)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012057-55.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

AILTON ELIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AILTON ELIAS DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e associação para o tráfico – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente
“há mais de um ano, sem que tenha sido proferida sentença”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 5.6.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 45555494).

O pedido liminar foi indeferido (ID 46018990).

O Juízo singular prestou informações (ID 46823465).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa armada e associação para o tráfico – Comando Vermelho – Operação Tentáculos – Prisão preventiva decretada sob o fundamento da ordem pública. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para prolação da sentença. Inexistência. Inocorrência de desídia por parte do juízo. Conclusão que não resulta de um critério aritmético mas aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Orientação do e. STJ – Particularidades do processo 58 (cinquenta e oito) denunciados, defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de diversas cartas precatórias e outros atos processuais necessários que evidenciam a inexistência de qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 47648480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final nº 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.

De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.

É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.

Deste modo, o referido Relatório apresenta as provas colhidas de modo a indicar as seguintes informações: [...]

13) ADRIEL

SEVERO

DE

SOUSA, vulgo “Astronauta” – Seria integrante

da ORCRIM. Haveria registro de uma áudio conferência, com a participação de ADRIEL, onde, por votação, foi decidida a liderança da organização na cidade de Campo Novo do Parecis. [...]

Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis.
[...]

Segundo a Representação a Organização Criminosa seria estabelecida na seguinte configuração:

Os que pertencem a facção e exercem a função de “disciplina” ou “espelho”, atuando fora dos presídios: [...] AILTON ELIAS DA SILVA - “TA” [...]

Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios:
[...] AILTON ELIAS DA SILVA - “TA” [...]

Contudo, dos elementos colacionados nos autos, resta evidente a conexão probatória e fática entre os crimes em investigação, porquanto, no avançar das investigações da Operação “Código Vermelho V” teria se constatado a ação delitiva de diversos agentes exercendo o comércio ilegal de drogas, com robustos indícios de que eles eram abastecidos com entorpecentes distribuídos por membros da organização criminosa. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
[...]

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa. [...]

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 11) AILTON ELIAS DA SILVA, vulgo “Tá”, filho de Sonia Maria da Silva Elias, inscrito no CPF nº 091.118.81-00 [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 46823466)

Em 9.7.2019, o mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido (Sistema
Primus
- Código 563421).

Em 26.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 2.9.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus e revogou a prisão preventiva de Demiz Marcelo Ferreira e Fábio Júnior Batista Pires, em razão de não terem sido denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 15.10.2019, 17.10.2019 e 17.12.2019, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis, para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 2.12.2019 e 16.12.2019, 13 (treze) corréus apresentaram defesa preliminar (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 16.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo corréu Kaio Cesar Melo da Silva. Na mesma decisão, ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados [pela Secretaria da Vara]

e a expedição de oficio à Comarca de Campo Novo do Parecis, solicitando informações sobre a citação de 15 (quinze) denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 9.3.2020, determinou a citação de 8 (oito) réus, em endereços constantes dos autos e na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis; a intimação de 2 (dois) réus na Cadeia Pública de Juína, para constituírem novos advogados; a expedição do novo oficio à Comarca de Campo Novo do Parecis, solicitando informações sobre o cumprimento de cartas precatórias para citação de 13 (treze) denunciados; vista à Defesoria Pública, para apresentar resposta à acusação de 4 (quatro) réus, e ao órgão do Ministério Público para manifestação quanto a ausência de monitoração eletrônica de 2 (dois) réus e certidões negativas de outros 8 (oito) réus (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 19.3.2019, foram expedidas 5 (cinco) cartas precatórias para cumprimento das determinações supracitadas (Sistema
Primus
- Código 588784).

No dia 30.3.2020, em atendimento à Recomendação 62/2020-CNJ, reanalisou as prisões preventivas de todos os réus, ocasião na qual manteve segregação do paciente e mais 18 (dezoito) corréus, por considerar que persistem os fundamentos da custódia cautelar [gravidade dos crimes e reiterações delitivas] e os réus não se enquadram no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19; bem como substituiu as custodias provisórias de outros 10 (des) corréus, por medidas cautelares alternativas, ao sopesar os fundamentos do decreto prisional e as condições pessoas (ID 46823465).

O paciente manifestou a
“necessidade de ser patrocinado pela Defensoria Pública”
, motivo pelo qual, no dia 24.4.2020, os autos foram encaminhados ao órgão para apresentação de sua resposta à acusação e de outros 6 (seis) denunciados (ID 46823465).

No dia 18.5.2020, em cumprimento a determinação desta e. Câmara [HCs 1000656-59.2020.8.11.0000 e 1006958-07.2020.8.11.0000], o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação à 25 (vinte e cinco) réus que
“foram devidamente citados e informaram que possuem Advogados constituídos”
,
“permanecendo como reús da ação penal nº 30369-19.2019.811.0042 - Código 588784, o paciente Ailton Elias da Silva e outros 28 (vinte e oito) codenunciados”
. No mesmo ato, indeferiu pleitos revogatórios de 5 (cinco) corréus; determinou a citação de um corréu preso na Penitenciária Central do Estado e outro na Unidade Prisional de Campo Noco do Parecis; a intimação pessoal de 4 (quatro) réus para constituírem novos advogados; e a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta a acusação de 8 (oito) réus (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 22.5.2020, a Defensoria Pública apresentou de resposta às acusações do paciente e de corréus (ID 46823465).

Em 9.6.2020, certificou-se que, em cumprimento à
“Portaria-Conjunta n. 371/PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, estes autos passarão a tramitar virtualmente”

(Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 24.6.2020, efetivou-se o desmembramento dos autos, gerando o Código 628376 (Sistema
Primus
- Código 588784).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.7.2019, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano.

Todavia,
a dilação de prazo para formação da culpa decorre da complexidade
da ação penal, que envolve 56 (cinquenta e seis) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico; 8 (oito) denunciados foragidos; expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas diversas [Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis]; réus representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que
deduziram sucessivos pedidos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram/estão apresentando defesa prévia separadamente, o que
alteraram o fluxo regular da instrução.

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Ademais, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que desmembrou-o em relação
à 25 (vinte e cinco) réus que foram citados e possuem advogados constituídos, mas não apresentaram respostas às acusações,
além de converter o processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta nº 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar o
“andamento regular da prestação jurisdicional”
durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Anote-se que a realização de audiências, em primeiro grau, foi disciplinada por este e. Tribunal [Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça], pelo sistema videoconferência, mesmo no atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a motivo de força maior [pandemia do COVID-19].

Sob essa ótica, não se identifica n
egligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Na espécie, a ação penal é complexa, diante (I) da quantidade de envolvidos (13 réus, com advogados diversos); [...] (III) da necessidade de expedição de cartas precatórias, (IV) do fato de um dos corréus encontrar-se foragido e (V) dos diversos pedidos de revogação da prisão cautelar, o que naturalmente exige maior tempo na execução dos atos processuais. [...] Assim, não se pode falar em atraso injustificado do feito.”
(RHC nº 121.253/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019)

Por fim, ao analisar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesado que o paciente possui condenações por posse de arma de fogo de uso restrito (Código 41705/Comarca de Ribeirão cascalheira), violação de domicílio e ameaça no ambiente doméstico (Código 104578/Comarca de Campo Novo do Parecis), assim como responde a ações penais por tráfico de drogas (Código 68125) e coação no curso do processo (Código 107182), ambos na Comarca de Campo Novo do Parecis, a caracterizar reiteração delitiva e justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020